Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-98.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000808-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 353.418.821-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
CONSUMO COMPROVADO - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS -
EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DOS DÉBITOS EM ABERTO – BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3o, do CPC), não há falar em nulidade da citação por edital.

Demonstrada a existência do consumo, correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento das faturas de água e esgoto, se mostrando escorreita a sentença que reconheceu a existência do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000808-98.2020.8.11.0003

APELANTE: AIRTON JOSÉ DA SILVA

APELADA: SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AIRTON JOSÉ DA SILVA,
conta sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

Dr. Jean Louis Maia Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor de
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS,
que julgou

parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 1.263,13 (mil duzentos e sessenta e três reais e treze centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, bem como, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante, requer a a nulidade da citação editalícia, vez que poderia o juízo determinar a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora, requerendo, por conseguinte, a devolução dos autos a primeira instância
para o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

No mérito, aduz que “
ante a contestação por negativa geral, o consumo imputado à requerida fica controvertido, cabendo ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo, devendo comprovar as leituras do hidrômetro referente aos períodos que alega inadimplemento, a fim de demonstrar o efetivo consumo que fora impugnado na forma do parágrafo único do art. 341 do CPC” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (Id. 280436530)

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos alegados no recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 280436539).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser assistido pela Defensoria Pública e, portanto, beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
o apelante/requerido requer a

nulidade da citação editalícia,
ao argumento que não esgotadas as tentativas de localização do requerido, afirmando que poderia o juízo determinar a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora, requerendo, por conseguinte, a devolução dos autos a primeira instância
para o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, compulsando os autos, denota-se que a parte requerida foi citada por carta via Correios (Id. 280436453;280436463;280436473; 280436468);
mandado via Oficial de Justiça (Id.
280436488
), além da realização de busca de endereço via sistema INFOJUD, de modo que esgotados os meios para a realização da citação, e, portanto, cabível a citação por edital.

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.”
(TJ-MT 10001287520188110006 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Desta forma, em razão do esgotamento dos meios para a localização do requerido, correta a citação por edital, não havendo falar em nulidade da mesma, razão pela qual, merece ser rejeitada a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, ajuizou ação de cobrança em desfavor de
AIRTON JOSÉ DA SILVA
, visando o recebimento de débito relativo aos serviços prestados de água, esgoto e coleta de lixo, em desfavor do consumidor.

Devidamente citado por edital, o requerido deixou de contestar a ação, razão pela qual, lhe foi nomeado curador especial, apresentando defesa por negativa geral.

A parte autora, devidamente intimada, apresentou impugnação à contestação.

Sobreveio sentença, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 1.263,13 (mil duzentos e sessenta e três reais e treze centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, bem como, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante aduz que ante a contestação por negativa geral, o consumo imputado à requerida fica controvertido, cabendo ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo, devendo comprovar as leituras do hidrômetro referente aos períodos que alega inadimplemento, a fim de demonstrar o efetivo consumo que fora impugnado na forma do parágrafo único do art. 341 do CPC.

Pois bem.
Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

O objeto da ação é a cobrança dos créditos referentes ao fornecimento de água, serviços de coleta de esgotos e de resíduos sólidos atinentes ao hidrômetro no 346741-4, pertencente ao requerido/apelante, relativo ao período de 09/2018 a 12/2018, 01/2019 a 12/2019 e 01/2020, totalizando o montante de R$ 1.409,90 (mil quatrocentos e nove reais e noventa centavos).

O apelante/requerido alega que não restou comprovado nos autos o real consumo utilizado em sua residência, que resultaram nas faturas cobradas.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)

A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas sem prova do consumo, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o fornecimento de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido. Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TARIFA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside a reclamante. A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral ou dano material. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJ/MT – N.U 1015381-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)”

Assim, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o fornecimento de água e utilização dos serviços mediante as faturas acostas e leituras realizadas na unidade.

Além disso, a parte requerida não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC.

Logo, restou devidamente demonstrado pela parte autora/apelada, que houve o consumo de água no cavalete do requerido/apelante, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido referente ao período pretendido na inicial, logo, merece ser mantida a sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - TENTATIVAS DE CITAÇÃO – CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – INFRUTÍFERAS - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE -
CONSUMO DEMONSTRADO
- TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Demonstrada a existência do débito, correta a sentença que julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto
.(TJ-MT - AC: 10075949520198110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

Com relação aos honorários advocatícios, de acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Considerando que o juiz fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação (R$1.263,13), resultando na quantia de R$ 126,31 (cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos), verifica-se que esta não remunera de forma digna o advogado da parte contrária, devendo ser retificado, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, logo, fixo os honorários por equidade no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) já inclusa a majoração nesta via recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada, e de ofício, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios para arbitrá-los em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025